Tribunal: TJSP
Processo: 2086147-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO RELATIVA AO EXAME DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA EMBARGADA QUE É SANADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO PLEITEADO PELA RECORRIDA – DEMAIS VÍCIOS APONTADOS QUE SÃO INEXISTENTES – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.